Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743194-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NADER NADI ABDEL HADI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida no cumprimento de sentença requerido no processo n. 0724362-55.2020.8.07.0001 (monitória) em face de NADER NADI ABDEL HADI que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, sob os seguintes argumentos (ID 142516437 do processo de origem): “Embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial ou mesmo mediante solicitação ao juízo para consulta no Infoseg. Isso posto, indefiro o pedido. Ressalto que a diligência referente à busca e apreensão de bens não foi cumprida em razão da inércia do exequente, conforme se vê na certidão de ID 140090215. Intime-se o exequente para que informe se ainda tem interesse na diligência, bem como indique bens à penhora no prazo de 05 dias.” Inconformado, o exequente recorre. Em seus argumentos, o agravante alega que as buscas realizadas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD foram infrutíferas e que objetivando o prosseguimento do feito, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, se destina a localização de bens e patrimônio. Acrescenta que “o deferimento de consultas aos sistemas informatizados de pesquisa nenhum prejuízo traria ao Agravado, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo”. Alega que a ferramenta SNIPER, por englobar vários instrumentos e meios de pesquisa, pode resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor que não foi localizado por meio das pesquisas convencionais. Afirma que a base de dados do SNIPER não é a mesma dos demais sistemas. Sustenta que “ainda que a utilização do referido sistema possa necessitar a quebra de sigilo, caberá ao Magistrado condutor do processo, diante do fracasso das pesquisas realizadas pelos sistemas convencionais, analisar a situação e deferir a consulta, seja porque não se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, seja porque não pode ser negado ao credor o direito de buscar a satisfação do crédito por todos os meios lícitos, entre os quais, evidentemente, está a utilização do SNIPER.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado a utilização do sistema SNIPER, como requerido, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida até decisão final deste agravo. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo no ID 42395408. É o relatório. Decido. Passo à análise do requerimento de antecipação da tutela recursal. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que, muito embora exista jurisprudência favorável a tese do agravante, no sentido de utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial do devedor, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo determinou o arquivamento provisório do cumprimento de sentença. Ademais, ressalto que o sistema SNIPER consiste em ferramenta recentemente lançada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 16/08/2022, sendo que a solução deste recurso pode aguardar o possível contraditório e o debate pelo colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator